Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726689-97.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WESLEY CRISTIANO VELOSO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WESLEY CRISTIANO VELOSO DA SILVA, face à conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal). Em síntese, a impetrante sustenta a falta de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, tratando-se de delito patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa. Aduz que o decreto prisional considerou apenas os antecedentes criminais do paciente, mas não demonstrou a atualidade, contemporaneidade ou gravidade concreta da conduta, além de ressaltar que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Pede, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, porquanto a decisão que decretou a custódia cautelar, proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia, alinhou fundamentos suficientes para a sua imposição, nos seguintes termos: Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Conforme art. 311 do Código de Processo Penal, “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Nesta assentada, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão do conduzido, o que é apto a romper a inércia da jurisdição e legitimar a atuação deste juízo de custódia. Quanto ao mérito da representação, os requisitos para a custódia cautelar estão previstos nos artigos 282, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Em suma, é necessária a presença cumulativa de: I) provas da materialidade e indícios de autoria; II) necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal; III) adequação e proporcionalidade da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado; e IV) contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia. Os elementos indiciários contidos no inquérito policial e a situação de flagrância tornam certa a materialidade e a autoria delitiva, que recai sobre os conduzidos. No tocante aos fundamentos, a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sintetizadas na tese 12 da edição 32 da “Jurisprudências em Teses”, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17/03/2015; RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 19/03/2015). No caso dos autos, o flagranteado possui duas condenações transitadas em julgado, ainda pendente de cumprimento de pena. Há, ainda, condenação provisória por delito patrimonial, o que demonstra que não se submete aos ditames da justiça. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do conduzido, que demonstra desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos. Tratando-se de prisão em flagrante, os fatos ora em análise recém ocorreram, de modo que também está presente o requisito da contemporaneidade (art. 315, §1o, CPP). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, vez que insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública. (id 73550405, p. 55/57) No quadro, aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, considerada a necessária garantia da ordem pública derivada da periculosidade do paciente, acusado de prática criminosa que, infelizmente, tem sido recorrente em seu histórico pessoal, conforme atestam as inúmeras anotações em sua folha de antecedentes penais, embora, como informado, tenha apenas uma condenação definitiva por crime patrimonial. Há materialidade e indícios suficientes da autoria, bem como o risco da reiteração delitiva, dado o histórico criminoso apresentado, ao mesmo tempo em que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito do writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator